Tribunal: STF
Processo: RE 1494029
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Fortaleza, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA Nº 345 DO STJ. RESP Nº 1.648.238/RS. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela instauração de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal verba deve ser executada nos autos principais, não havendo que se cogitar a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais, conforme precedente do Pleno do STF firmado no julgamento do RE 919.269-ED-EDv. 2. Alega a parte agravante, em síntese, o seguinte: 1) o STJ, no julgamento do REsp 1.648.238/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio", permanecendo válida a Súmula 345 do STJ; 2) não se aplica, ao caso concreto, o precedente utilizado para fundamentar o indeferimento da condenação da parte executada em honorários sucumbenciais, uma vez que o RE 919.269 trata de execução autônoma de honorários quando o exequente é o mesmo advogado que atuou em ação civil pública, pugnando pelo fracionamento dos honorários fixados em ação principal em várias execuções individuais. Requer, ao final, o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam "fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico."; 3. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando executar o título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 0805265-59.2016.4.05.8100, que tramitou na 10ª Vara Federal/CE, por meio da qual se condenou a Município de Fortaleza/CE na obrigação de aplicar o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas com observância do disposto na Lei nº 7394/85 e ADPF 151/DF. 4. A matéria devolvida reside no cabimento da fixação dos honorários advocatícios no presente cumprimento individual de sentença da ação coletiva nº 001/1052134493-3, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 973 (REsp nº 1.648.238/RS), além do enunciado da Súmula nº 345 daquela corte Superior. 5. Ao julgar o REsp nº 1.648.238/RS (Tema 973), o STJ fixou a tese jurídica de que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 6. Precedentes desta Corte Regional sobre a matéria: AG/PE nº 0811372-62.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, j. 31/01/2023; AG/PE nº 0805708-50.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Cordeiro, 2ª Turma, j. 30/08/2022; AG/PE nº 0809303-57.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, j. 15.12.2022; e AG/PE nº 0803785-91.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Convocado Bruno Leonardo Camara Carra, 4ª Turma, j. 10/05/2022. 7. Impende considerar que, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, não se trata aqui de hipótese de incidência do entendimento firmado pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 919269 ED-EDV/RS, no sentido de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte, porque a situação concreta versa sobre honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para arbitrar a verba honorária devida na fase executiva, a incidir sobre o valor executado (R$ 21.025,95) , devidamente atualizado, no percentual de 10% (dez por cento), ex vi do art. 85, § 3º, do CPC.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Trata-se, na espécie, de cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva por meio da qual o município de Fortaleza, ora recorrente, foi condenado na obrigação de aplicar o piso salarial dos profissionais técnicos em radiologia com observância do disposto na Lei nº 7.394/1985 e na ADPF 151/DF.



    O juízo de primeiro grau, embora tenha concordado com o direito do exequente, concluiu pela impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência à luz do que decido por esta Suprema Corte no RE 919.269-ED-EDv.



    Ao analisar o agravo interposto contra tal decisão, o Tribunal de origem consignou que, ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo Federal, não incide ao caso a decisão consignada naquele paradigma, porque a situação concreta “versa sobre os honorários relativos ao cumprimento de sentença”.



    Assim, a Corte local deu parcial provimento ao agravo de instrumento “para arbitrar a verba honorária devida na fase executiva, a incidir sobre o valor executado (R$ 21.025,95), devidamente atualizado, no percentual de 10% (dez por cento), ex vi do art. 85, § 3º, do CPC”.



    Opostos embargos de declaração pelo município, estes foram acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, “a fim de fazer integrar o acórdão a fundamentação relativa à análise da tese levantada pelo embargante quanto ao julgamento do RE nº 1.309.081/MA, Tema 1.142, julgado com repercussão geral”.



    Em seu apelo extremo, a recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido ao argumento de que “não são devidos honorários de sucumbência em ações individuais cuja execução decorra de ação coletiva”, consoante entendimento deste Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do RE 1.309.081, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.6.2021 (Tema 1.142 da Repercussão Geral).



    Pois bem.



    Com o advento do novo Código de Processo Civil, a matéria relativa aos honorários advocatícios foi tratada essencialmente no seu art. 85 e respectivos parágrafos, prevendo o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. No entanto, o § 7º do art. 85 traz uma exceção relativa à Fazenda Pública, dispondo que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.



    A conclusão do acórdão recorrido afasta-se da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (RE 420.816, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a premissa fática exigida para que se aplique o que foi decidido no RE 420.816 é a de que a execução não tenha sido embargada pela União. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 590784 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-12-2018)



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9.494/1997 – CONSTITUCIONALIDADE. Revela-se compatível com a Constituição Federal a Medida Provisória nº 2.180-35, no que inseriu, na Lei nº 9.494/1997, o artigo 1º-D. Ressalva do entendimento pessoal. Precedentes: recursos extraordinários nº 415.932-5/PR e nº 420.816-4/PR, redator dos acórdãos o ministro Sepúlveda Pertence, Pleno, publicados no Diário da Justiça de 29 de setembro de 2004.” (RE 520303 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 13-12-2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97. Constitucionalidade. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 420.816/PR, concluiu pela constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela MP nº 2.180-35/01. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 519974 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26-04-2012)



    Destaco que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 919.269-ED-EDv (DJe 1.8.2019), Relator o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento de que “Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição”. A ementa do acórdão ficou assim redigida:



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem.”  



    Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.309.081/MA, Tema 1.142 da Repercussão Geral (DJe 18.6.2021), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte proposição: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Eis a ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restaurar a decisão proferida pelo Juízo Federal da 10ª Vara da SJ/CE que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 0805995-26.2023.4.05.8100, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela instauração de cumprimento de sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente